Tribunal: STF
Processo: ARE 1418715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que manteve sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Rio Grande do Norte a pagar quantia referente a diferença salarial, relativa aos meses de janeiro a junho de 2019 (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18, 25, § 1º, 37, X e XI, e 93,V e IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 3):



    “A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 



      Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal, mantendo os fundamentos da sentença, desproveu o recurso inominado. Cito trechos da decisão (eDOC 8, p. 15-18):



    “Nesse sentido, não há que se cogitar a impossibilidade de ajuizamento da presente demanda, pois o acordo firmado entre o referido Sindicato e o Poder Público somente inviabiliza o ajuizamento de ações coletivas, diante da impossibilidade de se renunciar a direito alheio, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Registre-se que da sentença recorrida consta o seguinte: 



    (...)



    “Acerca do teto remuneratório dos servidores públicos, dispõe o art. 37, inciso XI da CF/88, in verbis:



(...)



    Registre-se também que o Supremo Tribunal Federal, no RE 560067, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 33376, com o advento da EC 41/2003, fez desaparecer o óbice quanto à inclusão das vantagens de natureza pessoal para fins de aplicação do teto-limite estatuído no art. 37, XI, da Carta Magna. Senão vejamos os arestos do STF:



(...)



    Ato contínuo, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais fixados em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse aspecto, há que se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, publicada no DOU de 27/11/2018, o subsídio dos Ministros do STF, passou a ser de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual teria havido alteração do teto salarial para os funcionários do Estado de R$ 30.471,11 (trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos) para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    Observa-se, dessa maneira, que Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que atualmente corresponde a R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados.



    Analisando detidamente as provas acostadas aos autos, mais especificamente a ficha financeira constante no ID. 53141483, constata-se que, no mês de janeiro de 2019, o total de vantagens da parte autora redundou na quantia de (trinta e quatro mil seiscentos e noventa R$ 34.696,36 e seis reais e trinta e seis centavos) tendo sido descontado, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, ou seja, a título de abate-teto, cerca de R$ 4.225,25 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos); resultando, dessa forma, em teto salarial no valor de R$ 30.471,11 (trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), ficando, desta forma, aquém do limite estabelecido em vigor, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo que nos meses posteriores, quais sejam, de fevereiro a junho de 2019, não houve a devida aplicação do teto salarial de 2019. Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus à percepção da diferença salarial entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago no período de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente no período, impondo-se assim um juízo de procedência em parte da ação, haja vista a existência de crédito real residual no valor de R$ 24.610,15 (vinte e quatro mil seiscentos e dez reais e quinze centavos).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange o valor devido de acordo ao teto remuneratório do Estado do Rio Grande do Norte, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1418850 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05-05-2023)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1251837 AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26-05-2020)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente